Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ESTELIONATO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA QUE APURA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a existência de possível grupo criminoso que atua em várias localidades do Distrito Federal, a competência será definida pelo juiz que primeiramente deferir pedido de natureza cautelar, em virtude de investigação de crime cometido na localidade de sua atuação jurisdicional, por força da prevenção operada. Precedentes.
2. Presentes os requisitos autorizadores da interceptação telefônica e das demais medidas cautelares, deve ser reformada a decisão de primeiro grau que as indeferiu com exclusivo fundamento na incompetência do juízo.
3. Recurso conhecido e provido, a fim de dar continuidade às investigações para apuração da autoria delitiva.